Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IBRUTINIB 560MG. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o custeio da medicação IBRUTINIB 560MG, sob pena de multa diária.
2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte do agravado, ante o diagnóstico de neoplasia em recidiva, confirma-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha o paciente.
3. Agravo conhecido e desprovido.